Tribunal: TJDFT
Processo: 0754225-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL DEFERIDA. SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO DA PARTE AUTORA DO QUADRO DE ASSOCIADOS. REQUISITOS PRESENTES. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil prestigia o poder geral de cautela, que possibilita ao magistrado a utilização dos meios adequados para evitar a perda do direito da parte.
2. Na hipótese, as penalidades anteriormente aplicadas a autora estavam com os seus efeitos suspensos, em razão de tutela de urgência outrora deferida. A associação ré não poderia deliberar, em nova assembleia e pelos motivos impugnados e postos "sub judice”, acerca da exclusão da demandante do quadro de associados.
3. A questão controvertida necessita de análise efetiva, oportunidade em que caberá à associação recorrente demonstrar a existência de seu direito sobre os contornos da lide originária, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. A solução da controvérsia não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne às penalidades estatutárias questionadas na ação intentada pela autora agravada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.